Tribunal: TJSP
Processo: 2150235-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico. Prisão preventiva. Ausência de fundamentação na decretação da medida e excesso de prazo na formação da culpa. Feito setenciado em Primeira Instância. Paciente condenado. Custódia novamente justificada em sentença. Constrangimento ilegal não demonstrado. Prisão mantida. ORDEM DENEGADA.